Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716760-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0706428-79.2023.8.07.0001, deferiu a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo [Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER (imprimir relatório com CNPJ ou CPF da parte executada), SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD], sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. A decisão agravada restou lançada nos seguintes termos (ID. 191541051 na origem): Noticiado o descumprimento do acordo entabulado pelas pastes, prossiga-se a execução pelo título que a embasou, haja vista que não houve homologação de acordo por este Juízo. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo [Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER (imprimir relatório com CNPJ ou CPF da parte executada), SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD], sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. No entanto, fica indeferido o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido. Considerando os princípios da razoabilidade e economia processual, promova-se primeiramente à busca simples e, caso se mostre parcialmente frutífera, imediatamente deverá ser protocolada nova ordem, desta feita com reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. Antes ao exequente para instruir os autos com planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes da planilha de cálculo acostada na inicial. 1. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD (R$ 37.042,38 - atualizado em 29/01/2023 - id. 149325163). 1.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 1.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 1.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 1.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 2. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RENAJUD, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 2.1. Resultando positiva a pesquisa e havendo pedido de penhora, imponha-se anotação de penhora e restrição de transferência. Caso o executado tenha sido citado por edital, insira-se também restrição de circulação. 2.1.1. Na sequência, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC). Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 2.1.2. Não havendo endereço conhecido da parte devedora nos autos, intime-se a parte exequente a informar o endereço onde pretende que seja cumprida a ordem de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias. Informado o endereço, expeça-se o mandado. 2.1.3. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 2.1.4. Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.5. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 3. Na hipótese de serem infrutíferas as diligências supra e sendo a parte credora beneficiária da gratuidade judiciária, consulte-se o sistema SREI/SAEC/ONR para verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (art. 835, inc. V, do CPC), intimando-se a parte autora a se manifestar quanto ao resultado, caso positivo, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Outrossim, determino que a Secretaria pesquise, via INFOJUD, a última declaração de bens da parte executada. 4.1 Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. 4.2 Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo. 5. Acaso infrutíferas as diligências, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 5.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 5.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente tem início automaticamente após o decurso do prazo suspensivo de um ano. Intime-se. Em suas razões recursais, a parte agravante alega em síntese: i) que a ASM é instituição filantrópica prestadora de serviços voltados à assistência e saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; ii) que em razão sua natureza, são impenhoráveis todo e qualquer recurso existente em suas contas bancárias, por se tratarem de verbas públicas com destinação compulsória à saúde, advindas de parcerias celebradas entre a ASM e entes da Administração Pública para gestão e operacionalização de unidades da rede pública do Sistema Único de Saúde – SUS, nos Municípios de Camaçari/BA, Feira de Santana/BA, Planaltina/GO e Caldas Novas/GO; iii) que, nessa qualidade de Organização Social de Saúde sem fins lucrativos, firmou o Contrato no 104/2020 com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal; iv) que a prestação do serviço realizado pela Associação não foi adimplida; v) que em razão da ausência de repasse da contraprestação pelo serviço prestado (aproximadamente R$ 40.000.000,00) a Associação inadimpliu parte dos contratos firmados com terceiros, o que é o caso da agravada; vi) que a inadimplência foi provocada exclusivamente por conduta desidiosa atribuída a Administração Pública Distrital, sendo, portanto, apropriado que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal assuma o referido débito com a agravada; vii) que na ADPF no 1012/PA, que deliberou acerca da inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam a penhora ou o bloqueio de receitas públicas destinadas à execução de contratos de gestão para o pagamento de despesas estranhas ao seu objeto, como no caso dos autos, restou decidido que “...inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão.”. Reitera que todas as verbas porventura encontradas nas contas da agravante são impenhoráveis, conforme descrito no artigo 833, IX, do CPC, seja porque em casos de destinação compulsória da verba para prestação de serviços da saúde a impenhorabilidade é ABSOLUTA; seja porque o bloqueio indiscriminado vulnera a continuidade do serviço de saúde prestado pela agravante. Pede, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 300, caput e 1.019, I, do CPC, para determinar a suspensão da determinação de bloqueio, até o julgamento de mérito do presente recurso; que o valor buscado seja requisitado junto à Secretária de Saúde do Distrito Federal, uma vez que a suposta dívida decorre da ausência de pagamento dos serviços prestados ao referido órgão, do qual a Requerida goza de crédito (Processo SEI no 04016-00030034/2020-62). No mérito, requer, que seja confirmada a decisão de antecipação da tutela recursal para que seja integralmente reformada a decisão agravada com o fim de confirmar a impossibilidade de bloqueio, com fulcro no art. 833 do Código de Processo Civil e na ADPF no 1012/PA. Preparo recolhido, ID. 58415532. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Em que pesem suas razões recursais, tenho por ausente a probabilidade do direito. Com efeito, a agravante alega a impenhorabilidade de suas contas por ser uma organização sem fins lucrativos e que todos os valores em suas contas são decorrentes de verbas públicas para aplicação na área de saúde com fulcro no art. 833, inciso IX, do CPC, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;". Contudo, em análise ao Estatuto da Associação Saúde em Movimento (12a Alteração do Estatuto – Consolidado – ID. 58415536), consta no inciso III do art. 6o, que a agravante tem como finalidades e objetivos: “Colaborar com entidades públicas, privadas e com o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde;”. Em relação às atividades sociais, dispõe o inciso I do art. 7o do Estatuto (ID. 58415536 – Pág. 3) que a associação poderá promover: “Desenvolvimento e execução de projetos e programas de prestação de serviços especializados e consultorias na área de saúde, ação social e em pesquisas científicas em atendimento à demanda do setor público, bem como da iniciativa privada;”. Assim, evidencia-se que a parte agravante tem a prerrogativa de atuar tanto com entidades públicas como privadas, de forma que não prospera a alegação genérica de que todos os recursos depositados em suas contas bancárias são provenientes de entidades públicas e recebidos para aplicação compulsória em saúde. Desse modo, cabe à agravante comprovar que eventuais quantias tornadas indisponíveis, por meio da penhora eletrônica são impenhoráveis, no caso concreto. Nesse sentido já se manifestou este eg. TJDFT em casos semelhantes envolvendo a mesma Associação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ORIGEM DO RECURSO. NATUREZA PÚBLICA. ADPF No 1.012. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia reside em averiguar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SisbaJud em nome da Associação-agravante. 2. Foi interposta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental sob o no 1.012, ajuizada pelo Governador do estado do Pará, ação que foi julgada procedente para suspender e cassar os efeitos das decisões judiciais que determinam a constrição (arresto, sequestro, bloqueio, penhora e liberação de valores) de recursos públicos do Estado do Pará, destinados à execução dos Contratos de Gestão. Confira-se a Ementa do julgado: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. (...)" 3. Da análise dos extratos bancários carreados aos autos não se extrai que os valores bloqueados têm natureza pública. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1832080, 07423023120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO FORMULADO NESTE AGRAVO: SUSPENSÃO DE QUALQUER ORDEM CAUTELAR DE BLOQUEIO. IMPENHORABIILIDADE DE VERBAS PRIVADAS COM FINALIDADE COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ORIGEM E VINCULAÇÃO EFETIVA. CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1 Requer o agravante a suspensão de qualquer ordem cautelar de bloqueio até o julgamento de mérito do presente recurso e, subsidiariamente, que seja autorizada remessa dos autos ao contador judicial e, no mérito, pleiteia a reforma a decisão para declarar nulos os atos proferidos após a citação e confirmar a impossibilidade de bloqueio. 1.2. Sustenta, em suma, a impenhorabilidade de suas contas tendo em vista que é organização sem fins lucrativos e todos os valores em suas contas são decorrentes de verbas públicas para aplicação na área de saúde com fulcro no art. 833, inciso IX, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas recebidas por instituição privada para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 833, IX, do CPC) deve ser analisada caso a caso, perquirindo-se: a) se o valor penhorado é originário de recursos públicos recebidos; e b) se os recursos são, efetiva e comprovadamente, de aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 2.1. Neste sentido: "3. Não demonstrado que o saldo existente em conta bancária de titularidade da devedora, objeto de constrição, é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (07136126020218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 4/8/2021)". 3. Na hipótese dos autos, não prosperam as alegações da agravante de impenhorabilidade irrestrita da totalidade de seus bens. Porquanto. Há necessidade de análise de natureza de cada penhora. Ao demais, o pedido formulado neste recurso de agravo de instrumento, qual seja, o de suspensão de qualquer ordem cautelar de bloqueio é genérico e infundado, remetendo-se os fatos a futuro incerto, trazendo verdadeira insegurança jurídica. 4. Agravo interno prejudicado. Instrumento improvido. (Acórdão 1785946, 07229006120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SAÚDE PÚBLICA. ORIGEM DO RECURSO NÃO DEMONSTRADA. DÍVIDA DE SERVIÇO PRESTADO POR MÉDICO. PENHORA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC não são absolutas. Cabe ao juiz analisá-las caso a caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compatibilizar a proteção ao patrimônio essencial ao funcionamento da pessoa jurídica com o direito do credor em receber seu crédito. 2. Se o estatuto da associação sem fins lucrativos estabelece como finalidade "colaborar com entidades públicas, privadas e com o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, ação social, sanitária e de sustentabilidade", cabe à entidade comprovar que os recursos depositados em sua conta bancária são exclusivamente provenientes do convênio com o Poder Público com aplicação compulsória. 3. Além disso, o débito cobrado pelo agravado são honorários médicos de plantões realizados no âmbito do serviço de saúde prestado pela agravante em parceria com o Poder Público. Por conseguinte, o pagamento há de ser realizado com os recursos provenientes do convênio celebrado. Reconhecer a intangibilidade absoluta do saldo da entidade em conta bancária induziria à irresponsabilidade na administração dos recursos, sobretudo em relação aos prestadores do serviço fim. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado. (Acórdão 1761785, 07278597520238070000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, não há que se falar em impenhorabilidade irrestrita da totalidade de seus bens, uma vez que há necessidade de análise de natureza de cada penhora. Ressalta-se que até a presente data não houve qualquer penhora nas contas da agravante, por isso não há que se falar em constrição de valor impenhorável. Portanto, ausente a probabilidade do direito, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital